Tribunal: TCU
Processo: 032.283/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11939/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em realizar a diligência sugerida pelo Ministério Público (peça 14), antes da apreciação do mérito do ato de pessoal de Marilda Aroucha (peça 3), e em considerar legais para fins de registro os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.283/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lopes Barbosa (XXX.132.082-XX); Leny Nascimento da Motta Passos (XXX.842.462-XX); Luiz Lobo Trigueiro (XXX.377.162-XX); Marilda Aroucha (XXX.934.642-XX); Regina Magalhaes Correa (XXX.204.442-XX); Sonia Maria Rego de Almeida (XXX.932.012-XX); Virginia Braga Barbosa (XXX.688.172-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.